Tribunal: TJBA
Processo: 8175474-54.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8175474-54.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MICHEL CARDOSO MACEDO FILHO Advogado(s): RODRIGO CASTRO NASCIMENTO APELADO: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA Advogado(s):THIAGO MAHFUZ VEZZI ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO E FALHA REITERADA NO SERVIÇO PÓS-VENDA. PRIVAÇÃO PROLONGADA DO BEM ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MAJORADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE. TABELA DA OAB. CARÁTER NÃO VINCULANTE. MAJORAÇÃO NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido indenizatório em razão de falha na prestação de serviço pós-venda, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais, e fixando honorários advocatícios por equidade em R$ 1.000,00 (um mil reais). O Apelante pugna pela majoração do valor indenizatório e dos honorários sucumbenciais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado, diante da extensão temporal dos transtornos, da reiteração das falhas e do porte econômico da fornecedora; (ii) saber se os honorários advocatícios fixados por equidade merecem reforma, tendo em vista os parâmetros do art. 85, §§ 2º e 8º-A, do CPC. III. Razões de decidir 3. O quadro fático revela a ocorrência de vícios em dois aparelhos consecutivos, descumprimentos reiterados de prazos de reparo e de coleta do equipamento e privação ou uso precário de bem essencial por aproximadamente quatro meses, situação que extrapola o mero dissabor inerente às relações de consumo e configura dano moral passível de reparação. 4. O valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) fixado na sentença não se mostra suficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da indenização, considerando a extensão temporal dos transtornos, a reiteração das falhas e o porte econômico da fornecedora, sendo adequada a sua majoração para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5. Quanto aos honorários advocatícios, embora a tabela da OAB não possua caráter vinculante, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor arbitrado na origem revela-se aquém do trabalho desenvolvido. A majoração para R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se adequada, à luz dos critérios previstos no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, considerando a natureza da causa, o tempo de tramitação e o labor profissional desempenhado. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido parcialmente. Valor indenizatório majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Honorários advocatícios majorados para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Tese de julgamento: "1. A reiteração de falhas no serviço pós-venda, com descumprimento de prazos e privação prolongada de bem essencial ao consumidor, configura dano moral indenizável que transcende o mero dissabor, devendo o valor ser fixado com observância das funções compensatória e pedagógica da condenação. 2. A tabela de honorários da OAB não vincula o julgador para fins de fixação da verba sucumbencial por equidade, nos termos do art. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A, do CPC, servindo apenas como referência para o arbitramento proporcional ao trabalho efetivamente realizado." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.125.425/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 23.09.2024; STJ, REsp nº 1.539.725/DF. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8175474-54.2025.8.05.0001, sendo Apelante Michel Cardoso Macedo Filho e Apelada Dell Computadores do Brasil Ltda., acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe provimento parcial, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator